Tribunal: STF
Processo: HC 257469
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 1.006.312/RJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BARBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    Consta nos autos que a paciente foi condenada a 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 171, § 2º-A e 288, caput, ambos do Código Penal, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.



    Sustenta que a prisão preventiva deveria ser relaxada devido à falta de procedimentos adequados para conclusão da expedição de guia de execução de pena da paciente, o que configura constrangimento ilegal.



    Afirma que a paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primária, o que lhe garante o direito à progressão de regime e ao livramento condicional, já que os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício estão preenchidos.



    Alega ainda que a falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como o uso de tornozeleira eletrônica, considerando ser a paciente primária e de bons antecedentes.



    É o relatório. DECIDO.



    Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional. Nesse sentido:



    [...]



    Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência.



    Assim, não obstante as razões apresentadas, é imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas.



    Por tais razões, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau bem como a autoridade coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para Parecer (doc. 26).



    Ao final, busca-se:



    Em sede liminar, presentes os requisitos do fumus bonis iuris e periculum in mora, seja MESMO QUE DE OFICIO revogada ou relaxada a prisão cautelar do paciente, por nítido constrangimento ilegal que sem dívidas contrariando o dispositivo constitucional (art. 93, IX) e normas infraconstitucionais (artigos 312, 315, 316, parágrafo único e 283, todos do CPP), expedindo o devido alvará de soltura, ficando a critério desta Saudosa Turma Criminal a imposição ou não de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.



    No mérito, requer a confirmação da medida liminar, caso deferida, garantindo-se ao paciente responder ao processo em liberdade;



    Por fim, os signatários do presente declaram a autenticidade das cópias que instruem a peça (doc. 1, p. 17).



    É o relatório. Decido.



    Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice acima processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator